Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N.o 1017746-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA
PACIENTE: ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA em favor do paciente ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA, visando revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara de Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no Processo Criminal no 1000517-78.2020.8.0042.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente atende aos requisitos para a concessão da liberdade provisória, com a consequente revogação da prisão preventiva, uma vez que é primário, possui residência e emprego fixos.
Argumenta que após o flagrante, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mas como o paciente não tinha condições de arcar com esse valor, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Desse modo, a liberdade provisória deve ser concedida, com redução do valor da fiança.
Sustenta que não há gravidade no delito, uma vez que a apuração do crime de embriaguez ao volante pode ser realizada com a concessão de medida cautelar diversa da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico.
Nesses termos, pugna pela concessão do alvará de soltura.
Decido.
Em análise aos elementos colacionados ao presente Habeas Corpus, constata-se que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense ordinário, isso porque a decisão fora proferida no dia 22/08/2020, e a insurgência poderia ter sido impetrada em horário normal de expediente.
Nesse contexto, o plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas de urgência, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese em comento, uma vez que os requisitos legais foram observados, quando da análise aos requisitos legais da prisão em flagrante, a qual foi convertida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Assim, o pedido de concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão que decretou prisão preventiva e/ou os pedidos subsidiários de revogação da prisão preventiva ou substituição por outra medida cautelar, devem ser apreciados por uma das Câmaras Criminais deste Egrégio Sodalício.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão